Tribunal: TJSP
Processo: 1028633-46.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – "GOLPE DA MAQUININHA" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO BANCO RÉU – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 14, CDC) – CONCURSO DE CULPAS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NA UTILIZAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – "GOLPE DA MAQUININHA" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO BANCO RÉU – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ART. 14, CDC) – CONCURSO DE CULPAS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO- INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REDUZIDA PELA METADE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSOS DESPROVIDOS – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o golpe decorre da relação jurídica principal (cartão de crédito), regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
A responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como a falha dos sistemas de segurança da instituição financeira, que efetuou o bloqueio de outras operações no mesmo momento, mas processou a ora impugnada, todas fora do perfil da autora, apontam para a responsabilização civil. Porém, o concurso de culpa da vítima autora, que voluntariamente utilizou seu cartão e senha pessoal em maquineta adulterada, enseja a redução da indenização por danos materiais pela metade. Recurso desprovido. Verba honorária majorada.